Tribunal: TJSP
Processo: 2070774-84.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
VOTO No 39908

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Mirassol n.o 4.798/24, que dispõe sobre o transporte público coletivo gratuito de passageiros no âmbito municipal, denominado "Tarifa Zero". Iniciativa parlamentar. Violação à reserva da Administração. Tarifa que deve ser fixada pelo Poder Executivo. Inteligência dos arts. 120 e 159, parágrafo único, da CE. Não bastasse,

Ementa:
VOTO No 39908

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Mirassol n.o 4.798/24, que dispõe sobre o transporte público coletivo gratuito de passageiros no âmbito municipal, denominado "Tarifa Zero". Iniciativa parlamentar. Violação à reserva da Administração. Tarifa que deve ser fixada pelo Poder Executivo. Inteligência dos arts. 120 e 159, parágrafo único, da CE. Não bastasse, hipótese de renúncia de receita desacompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Exegese do art. 113 do ADCT. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do art. 144 da CE. STF, RE 650.898-RS, com repercussão geral. Doutrina. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente.